Tribunal: TJSP
Processo: 1009078-42.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Anulatória – Autos de Infração e Imposição de Multa – ISSQN dos exercícios de 2000 a 2002 – Prescrição intercorrente do processo administrativo fiscal – Inexistência de previsão legal específica - Regular intimação da decisão final do processo administrativo – Ajuizamento da ação anulatória após o decurso do prazo previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/32 -

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Anulatória – Autos de Infração e Imposição de Multa – ISSQN dos exercícios de 2000 a 2002 – Prescrição intercorrente do processo administrativo fiscal – Inexistência de previsão legal específica - Regular intimação da decisão final do processo administrativo – Ajuizamento da ação anulatória após o decurso do prazo previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/32 - Prescrição do direito de ação – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946657
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009078-42.2019.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante
SOLISERVICE-SP SERVIÇOS EM SISTEMAS PARA ESCRITORIO LTDA, é
apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009078-42.2019.8.26.0161 -Voto no 9188
2
Apelações Cíveis no 1009078-42.2019.8.26.0161.
Apelante: Soliservice-SP Serviços em Sistemas para Escritório Ltda.
Apelada: Municipalidade de Diadema.
Comarca: Diadema.
Juiz de origem: Kléber Leles de Souza.
VOTO No 9188
APELAÇÃO CÍVEL
Ação Anulatória
Autos de
Infração e Imposição de Multa ISSQN dos exercícios de
2000 a 2002
Prescrição intercorrente do processo
administrativo fiscal
Inexistência de previsão legal
específica - Regular intimação da decisão final do processo
administrativo
Ajuizamento da ação anulatória após o
decurso do prazo previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/32
- Prescrição do direito de ação Recurso não provido.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto
por Soliservice-SP Serviços em Sistemas para Escritório Ltda., em face da r.
sentença de fls. 1.708/1.716 que, nos autos da Ação Anulatória por ela
proposta contra a Municipalidade de Diadema, julgou improcedente o pedido,
com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, condenando o
autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Inconformado, apela a autora sustentando que
tem como objeto social a exploração de serviços de instalação, montagem,
elaboração de orçamento e preparação do desenho executivo de móveis,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009078-42.2019.8.26.0161 -Voto no 9188
3
mobiliários e divisórias. Afirma que iniciou suas atividades no Município de
Diadema, em 26/01/1998 e, em 26/04/2000, alterou sua sede para o Município
de Juquitiba, continuando, porém, a recolher os tributos no primeiro município
até o dia 30/05/2001, ocasião em que regularizou sua inscrição municipal em
Juquitiba. Em 30/05/2012, alterou sua sede para o Município de Santo André,
local em que está estabelecida atualmente. Afirma que, nessas oportunidades,
providenciou as necessárias alterações, a fim de se manter em situação regular
perante o Fisco. Contudo, em razão da demora administrativa para
regularização de sua situação cadastral, continuou recolhendo o tributo, até
31/05/2001, junto ao Município de Diadema, quando efetivou o cancelamento
da inscrição municipal. No entanto, em 24/10/2002, a Municipalidade apelada
apontou, no Termo de Encerramento Fiscal, que o autor continuava com
atividades no município, impondo-lhe multas administrativas, por meio dos
Autos de Infração no 29687, no 29689, no 29690 e no 29691. O autor apresentou
defesa no processo administrativo, o qual ficou parado por morosidade da
apelada de 05/02/2003 até 17/06/2010. Em 24/08/2010, o Conselho de
Contribuintes decidiu pelo indeferimento do recurso. Porém, somente em
01/12/2010 foi determinada a notificação do autor. Além disso, “a apelante
não foi notificada por meio de seus procuradores constituídos nos autos do
processo administrativo”. Assim, como não houve regular intimação, não teve
início o prazo prescricional para a ação anulatória. Ademais, considerando a
decisão do Conselho, após o processo administrativo ficar paralisado por
aproximadamente sete anos e o ajuizamento da ação executiva, ocorreu a
prescrição intercorrente para a cobrança do débito tributário. Requer, assim, o
provimento do recurso para que a r. sentença seja anulada, afastando-se a
prescrição do direito de ação ou a declaração da prescrição do direito de
cobrança do débito tributário (fls. 1.729/1.755).
O
recurso
voluntário,
tempestivo,
foi
regularmente recebido e processado, com apresentação de contrarrazões a fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009078-42.2019.8.26.0161 -Voto no 9188
4
1.760/1.785.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que Soliservice-SP
Serviços em Sistemas para Escritório Ltda. ajuizou Ação Anulatória com
pedido de tutela de urgência em face da Municipalidade de Diadema, visando
o reconhecimento da ocorrência da prescrição do débito tributário ou a
declaração de nulidade do Auto de Infração no 29689, em razão da
incompetência da Municipalidade para cobrança do ISS e multas referentes
aos exercícios de 2000, 2001 e 2002, visto o desenvolvimento das atividades
da empresa junto ao Município de Juquitiba, além do caráter confiscatório da
multa referente ao Auto de Infração no 26387. Pretendeu, ainda, a declaração
de nulidade das cobranças das taxas de licenciamento referente aos anos de
2009 a 2011, com a consequente extinção das ações executivas nos.
0006729-59.2014.8.26.0161;
no
0006730-44.2014.8.26.0161;
no
0006731-29.2014.8.26.0161; no 0006734-81.2014.8.26.0161; e no 0006733-
96.2014.8.26.0161.
O pedido de tutela provisória foi indeferido
(fls. 1570).
Após contestação (fls. 1.602/1.624) e réplica
(fls. 1.698/1.707), sobreveio, então, a r. sentença de fls. 1.708/1.716, que
julgou improcedente a ação, decisum contra o qual se insurge a recorrente.
Pois bem.
O recurso não merece prosperar.
De início, afasta-se a alegada prescrição
intercorrente do processo administrativo ou, mesmo, para a cobrança do
crédito tributário (art. 174 do CTN).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009078-42.2019.8.26.0161 -Voto no 9188
5
Com efeito, o Auto de Infração no 29687 foi
lavrado em 30/10/2002. Após a notificação da autuada, a empresa apresentou,
em 28/11/2002, defesa administrativa, a qual foi rejeitada em 13/01/2003.
Após tomar ciência dessa decisão, a empresa interpôs recurso, cuja decisão
final de indeferimento do Conselho de Contribuintes, fora proferida em
16/09/2010.
Considerando que as Execuções Fiscais
foram ajuizadas em 30/04/2014, não ocorreu a prescrição prevista no art. 174
do CTN.
Também não se cogita de prescrição
intercorrente do processo administrativo fiscal.
Isso porque, embora seja certo que a
conclusão do processo administrativo, em prazo razoável, decorra dos
princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade, não existe
dispositivo legal que trate a respeito de prescrição intercorrente em sede de
processo administrativo fiscal, não cabendo, deste modo, ao julgador, aplicá-
la.
A propósito, conforme jurisprudência do E.
Superior Tribunal de Justiça, inexistindo previsão legal específica para o
reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente, não cabe ao
aplicador do direito fazê-lo, já que, em tais situações, deve imperar a máxima
“inclusio unius alterius exclusio”, ou seja, o que a lei não incluiu é porque
desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la (REsp 1838942/PR, Rel.
Min. Assusete Magalhães, DJe 30.09.2019; REsp 1.662.786/PR, Rel. Min.
Herman Benjamin, DJe de 16/06/2017; AgRg no AREsp 173621/RS, rel. Min.
Humberto Martins, DJe 25/09/2012; REsp 685.983/RS, Rel. Min. Castro
Meira, DJ 20/6/2005).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009078-42.2019.8.26.0161 -Voto no 9188
6
De outra parte, verifica-se a ocorrência da
prescrição da pretensão anulatória dos débitos tributários.
Isso
porque,
consoante
jurisprudência
majoritária do E. STJ, o ajuizamento de ação autônoma, no caso, contra a
Fazenda Municipal, rege-se pelo art. 1o do Decreto no 20.910/32, sendo,
portanto, de cinco anos o prazo da prescrição, a contar da data da constituição
do crédito tributário (AREsp 104417/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe
13/04/2012).
No caso, verifica-se que a decisão final do
processo administrativo foi proferida em 24/08/2010 e a cientificação da
autuada foi efetivada em 23/12/2010. Assim, o prazo final para ajuizamento da
ação anulatória era o dia 24/12/2015. Como a autora promoveu a presente
Ação Anulatória somente em 18/07/2019, de rigor o reconhecimento da
prescrição prevista no art. 1o1 do Decreto no 20.910/32.
Também não socorre a apelante a alegação de
nulidade da intimação da decisão final do Conselho de Contribuintes, pois,
como bem observou o d. Juiz sentenciante, a empresa foi cientificada na
pessoa da Dra. Janete Tavares da Silva de Andrade, advogada regularmente
inscrita na OAB sob no 288.764 e no Conselho Regional de Contabilidade sob
no 186685/0-1, a qual “figurou em diversos atos jurídicos relacionados à
pessoa jurídica, representando, em alguns deles, de fato, a sociedade
empresária autora”, conforme consta dos documentos de fls. 32, 46, 62, 280,
285, 286, 287, 288, 289, 317/319, 320/326, 327/333, 335/338 e 1.626.
Nestes documentos, ela participa como
testemunha em alterações contratuais; manifesta-se nos autos do procedimento
1 Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer
direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009078-42.2019.8.26.0161 -Voto no 9188
7
administrativo; assina em nome do contribuinte os autos de infração no 29687,
29689, 29690, 29691; figura como locadora em contrato de locação; assina
balanços patrimoniais da empresa (fls. 1713).
Assim, acertada a conclusão do d. Julgador,
de que esses elementos indicam o estreito vínculo de relacionamento entre a
autora e a profissional intimada, concluindo-se que a empresa, ora apelante,
teve plena ciência da conclusão do processo administrativo.
A propósito, incongruente seria considerar
que pessoa designada para acompanhar os atos relacionados ao procedimento
fiscal, tendo participado ativamente de todo o trâmite, estivesse
impossibilitada de tomar ciência do andamento processual.
Ressalte-se
que
a
pessoa
intimada
é
profissional qualificada e tomou ciência em nome da empresa, apondo sua
assinatura (fls. 1.626), sem fazer qualquer reserva, não havendo, por isso,
qualquer elemento que indique desconhecimento ou falso conhecimento das
circunstâncias, que a teriam levado a agir sem conhecer a extensão de sua
responsabilidade.
De rigor, portanto, a manutenção da r.
sentença, a qual analisou corretamente as questões postas em julgamento
mediante criteriosa avaliação, sendo proferida em harmonia com o conjunto
probatório dos autos e dando solução adequada ao caso, razão pela qual
merece subsistir pelos próprios fundamentos.
Por fim, em razão da sucumbência em grau
recursal, majoro os honorários advocatícios em mais 4%, perfazendo um total
de 14%, sobre o valor atualizado da causa, em favor da apelada, nos termos do
art. 85, §11, do CPC.
Ante o exposto, nego provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009078-42.2019.8.26.0161 -Voto no 9188
8
recurso.
SILVANA M MOLLO
Relatora